Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTO DE ARREMATAÇÃO. INVALIDADE DECLARADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 843 do Código de Processo Civil visa a proteger o cônjuge/coproprietário não devedor, conferindo-lhe duas alternativas: ou o direito de preferência na arrematação do bem (caput, §1o) ou o direito a compensação financeira pela sua quota-parte (§2o). 1.1. É dizer: “( ) resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15)” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.). E lembra-se que direito de preferência na arrematação do bem tem, como parâmetro, o preço obtido por sua alienação (artigo 843, caput, §1o, CPC); direito a compensação financeira considera o valor da avaliação (artigo 843, §2o, CPC).

2. Se a agravante pretendia arrematar o imóvel, deveria, como bem definido na decisão agravada, “( ) ofertar lance no valor de R$ 23.000,00, ou seja, o valor correspondente ao produto da alienação judicial pertencente ao executado e excutido nos autos”. Afinal, dos R$ 46.000,00 (preço da alienação), R$ 23.000,00 já equivaleriam a sua cota-parte; e deveria depositar R$ 23.000,00 correspondentes à parte do cônjuge devedor, e objeto da excussão. 2.1. Não foi o que fez: limitou-se a depositar R$ 6.000,00, razão por que não se pode desconstituir o que bem fixado na decisão agravada.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.